Tribunal: STF
Processo: ARE 694243
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE REGULAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA (SISTEL). REVISÃO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR INICIAL. BENEFÍCIO MÍNIMO (10%). 1. As normas legais e regulamentares que devem ser observadas para a realização do cálculo do benefício suplementar inicial a ser pago pela entidade fechada de previdência privada em favor do participante são aquelas vigentes ao tempo do requerimento do benefício. Precedentes. 2. O dispositivo estatutário que prevê a incidência de benefício mínimo a ser calculado em favor do participante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício não se aplica à hipótese em que o beneficiário adianta a sua aposentadoria, devendo, nesse caso, suportar redução proporcional no respectivo valor inicial. 3. Recurso não provido.” (fl. 54, vol. 7, e-STF).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.